Tribunal: TJSP
Processo: 2055103-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-19
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela cautelar antecedente, em fase de cumprimento de sentença – Decisão que determinou à ré o cumprimento da obrigação visando o fornecimento de dados cadastrais de usuário supostamente chamado Ryan Wilson, no prazo de 10 dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos – Recalcitrância da ré evidenciada – Viabilidade da conversão da obrigação em perdas e danos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela cautelar antecedente, em fase de cumprimento de sentença – Decisão que determinou à ré o cumprimento da obrigação visando o fornecimento de dados cadastrais de usuário supostamente chamado Ryan Wilson, no prazo de 10 dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos – Recalcitrância da ré evidenciada – Viabilidade da conversão da obrigação em perdas e danos para o caso de derradeiro descumprimento – Necessidade de restabelecimento do status quo ante da autora – Decisão mantida - Recurso improvido.